Tribunal: TJES
Processo: 5000988-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo interno aforado pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
na tentativa de ver reformado o v. acórdão de Id nº 5383177, desta E. Terceira Câmara Cível que À UNANIMIDADE de votos NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento anteriormente ajuizado.

Contrarrazões apresentadas em Id nº 6074411.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

(PRELIMINAR SUSCITADA EX OFÍCIO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – AGRAVO INTERNO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO/DECISÃO COLEGIADA)

Preliminarmente, é de se verificar que a parte recorrente não atentou para as regras de cabimento do recurso em questão, bem como para a jurisprudência farta no sentido de não admitir que se lance mão do recurso de agravo interno contra decisão emanada de órgão colegiado.

Ora, é evidente que o agravo interno somente pode ser interposto contra eventual decisão monocrática, tendo em vista que sua função é justamente levar a matéria ao colegiado para a apreciação de todos os seus membros.

Assim, uma vez que a decisão objurgada foi proferida pelo colegiado negando provimento ao recurso de agravo de instrumento, invariavelmente, contra o aludido
decisum
nunca seria cabível agravo interno. Ademais, o aforamento de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA AUSÊNCIA DE CABIMENTO ART. 1.021, CPC MANIFESTA INADMISSIBILIDADE HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição. 2. Preliminar de não cabimento suscitada para não conhecer do recurso
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179001737, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA NÃO CABIMENTO APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. 1.
É incabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. 2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Multa fixada em 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 047140096703, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

Agravo interno. Apelação cível. Decisão colegiada. Inadequação da via eleita. RECURSO INADMITIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I.
O recurso de agravo interno, a teor do art. 1.021 do CPC⁄15, somente tem cabimento contra a decisão monocrática unilateralmente proferida pelo Relator, não sendo admitido o seu manejo em face de acórdão, naturalmente oriundo de julgamento colegiado. Logo, a sua interposição contra uma decisão colegiada configura erro inescusável, que impede a aplicação da instrumentalidade das formas, acarretando o não conhecimento do recurso
. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011120066540, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é recurso cabível contra decisões unipessoais do relator, de acordo com a expressa letra do art. 1.021, caput, do CPC⁄2015. 2. Ao revés, no presente caso, o agravo de instrumento não foi conhecido por decisão colegiada da 3ª Câmara Cível desse E.TJES, e não monocraticamente (fls. 317⁄322)
. 3. Desse modo, como o intuito procrastinatório do Agravante é objetivamente verificável, interpondo o agravo interno em face de decisão colegiada, é perfeitamente aplicável a multa a que se refere o § 4º do art. 1.021, do CPC⁄2015, vejamos: 4. Com essas premissas em mente, entendo razoável e proporcional a fixação da multa em patamar mínimo, correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, tendo em vista o seu elevado valor, para que não ocorra enriquecimento ilícito da parte Agravada. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 050169000598, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
vez que incabível contra ato decisório (acórdão) do colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.